Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-91.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MIGRAÇÃO DE PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (PCD) PARA PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (PBD) EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO RETROATIVO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 4o, DO CPC). APLICABILIDADE. INCLUSÃO EM PLANO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR FINDO COMO REFLEXO DA ALTERAÇÃO DA DATA INICIAL DA RELAÇÃO DE EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO INICIAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. No caso dos autos, o intentado direito à inclusão no plano previdenciário vindicado decorre diretamente do reconhecimento judicial do termo inicial do vínculo empregatício com a patrocinadora. Assim, não é devido considerar como termo a quo do prazo prescricional a data da prolação da sentença trabalhista, pois seus efeitos somente se tornaram exigíveis após o trânsito em julgado do provimento jurisdicional concedido na Justiça do Trabalho. Nesse contexto, seja considerando aplicável prazo prescricional quinquenal, seja considerando aplicável prazo prescricional decenal, não é devida a pronúncia da prescrição no caso concreto, levando-se em conta que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional aplicável à espécie é a data de trânsito em julgado da sentença trabalhista. Por tais motivos, a sentença merece ser reformada, pois indevida a pronúncia da prescrição na situação concreta.
2. São distintas as relações jurídicas de emprego ou trabalhista e a relação contratual de direito civil estabelecida entre o autor e entidade de previdência complementar, a qual conta com regime jurídico próprio.
3. Não obstante os contornos da relação jurídica trabalhista, bem como o reconhecimento com efeitos retroativos do vínculo de emprego estabelecido entre o autor e o empregador, isso não autoriza a migração para plano previdenciário complementar findo, após o seu regular e formal encerramento. Demais disso, é necessário ressaltar que não existe direito adquirido a regime de custeio previdenciário complementar, o qual poderá ser alterado para a manutenção do equilíbrio atuarial do plano. De tal modo, aplicando-se a teoria da causa madura, a pretensão inicial é improcedente.
4. Apelação cível parcialmente provida para reformar a sentença e rejeitar a pronúncia da prescrição da pretensão autoral. Aplicando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 4o, do CPC), julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.